Tribunal: TJSP
Processo: 1036083-67.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo do ITBI deve ser aquela fornecida pelo contribuinte, considerando o valor efetivo da transação – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita essa realidade – Tese fixada pelo E. STJ no julgamento REsp 1.937.821 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Base de cálculo do ITBI deve ser aquela fornecida pelo contribuinte, considerando o valor efetivo da transação – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita essa realidade – Tese fixada pelo E. STJ no julgamento REsp 1.937.821 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso Oficial não provido.